Tribunal: TJSP
Processo: 2089570-89.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação
Órgão julgador: Carla Rahal
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Roubo Majorado. Pedido deferido parcialmente. I. Caso em Exame 1. Lucas Matheus de Oliveira busca revisão criminal após condenação por roubo majorado, com pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 26 dias-multa. A condenação foi baseada em subtração de bens mediante ameaça com arma de fogo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i)

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Roubo Majorado. Pedido deferido parcialmente. I. Caso em Exame 1. Lucas Matheus de Oliveira busca revisão criminal após condenação por roubo majorado, com pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 26 dias-multa. A condenação foi baseada em subtração de bens mediante ameaça com arma de fogo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) revisão do regime inicial de cumprimento de pena; (iv) aplicação da detração. III. Razões de Decidir 3. A manutenção da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela gravidade da conduta e reincidência específica. 4. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo é mantida, pois o depoimento da vítima é suficiente para comprovar o uso do armamento. IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido revisional deferido parcialmente para ajustar a fração de aumento pela reincidência específica, fixando a pena definitiva em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 23 dias-multa, em regime fechado. Tese de julgamento: 1. A reincidência específica justifica aumento de pena em fração de 1/6. 2. A ausência de apreensão da arma não impede a aplicação da majorante. Legislação Citada: Código Penal, art. 157, § 2o-A, inciso I; art. 59; art. 33, § 2o, alínea "a"; art. 42; Código de Processo Penal, art. 621, I, III; art. 626. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.02.2023; STJ, REsp 2003716/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.10.2023.